Tribunal: TJDFT
Processo: 0714682-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DOS AUTORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM GRAU RECURSAL. DEFERIMENTO A APENAS UMA PARTE. PREPARO. DESERÇÃO DAS DEMAIS. CONHECIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO HIPOSSUFICIENTE. HOSPITAL. ENTRADA DE PACIENTE. QUADRO DE SAÚDE GRAVE. PIORA AO LONGO DO DIA. PARADA CARDIORESPIRATÓRIA. CONSTATAÇÃO POR ACOMPANHANTE. REVERSÃO DO QUADRO. NOVA PARADA. ÓBITO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DEMORA NO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. FATORES DETERMINANTES. SEVERO HISTÓRICO MÉDICO. PROVA PERICIAL CONTUNDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILÍCITO E, CONSEQUENTEMENTE, DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. HIPÓTESES DO § 8o DO MESMO ARTIGO. NÃO VERIFICAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo litisconsórcio ativo em que as partes requerem, em grau recursal, o deferimento da gratuidade de justiça e tendo sido a benesse deferida apenas a uma delas, mantendo-se inertes as demais quando intimadas a recolherem o preparo, impõe-se o conhecimento do recurso apenas quanto àquela que teve o benefício deferido.
2. A responsabilidade do hospital, nos termos do artigo 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, pois se caracteriza como fornecedor de serviços, devendo garantir ao consumidor a segurança de uma boa prestação. Todavia, tal fato não exime a demonstração, pela parte supostamente ofendida, do nexo de causalidade entre o dano experimentado e a conduta praticada pelo fornecedor, especialmente porque o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da atividade, afastando-se a teoria extremada do risco integral.
3. Restando demonstrado nos autos que o serviço prestado foi adequando às condições pessoais da paciente, que, inclusive, teve a reversão da parada cardiorrespiratória em que se alega demora no atendimento, mas veio à óbito em razão da evolução de seu quadro, acompanhado de severo histórico de saúde, resta ausente o nexo de causalidade, o que inviabiliza o reconhecimento de dano moral passível de compensação.
4. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral, ou quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa.
5. Apelação não conhecida em relação aos autores GERIZ RIBEIRO GUIMARÃES, WILSON RIBEIRO GUIMARÃES e GERALDA RIBEIRO GUIMARÃES. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.